Tribunal: TJBA
Processo: 8043364-02.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-29
Data de publicação: 2022-12-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043364-02.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: IDEAL INVEST S.A

Advogado(s)
:
RAFAELA TERTULIANO FERREIRA, CAIO FAVA FOCACCIA

AGRAVADO: RENATA PEREIRA MOREIRA BORGES

Advogado(s)
:
MARCELIA DANTAS DE MOURA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DA COISA JULGADA. NECESSÁRIA AFERIÇÃO DO EFETIVO PROVEITO ECONÔMICO. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8043364-02.2022.8.05.0000,
em que é Agravante a IDEAL INVEST S.A

e Agravada RENATA PEREIRA MOREIRA BORGES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões, de de 2022

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juíz Substituto de 2º Grau- Relator

Procurador(a) de Justiça